Tribunal: TJDFT
Processo: 0734620-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença. Em seus pedidos, a agravante requereu "a reforma da decisão agravada para garantir à agravante o benefício da gratuidade de justiça". Contudo, o benefício processual fora indeferido por decisão proferida aos 03/12/2024 e há muito preclusa. Desta forma, antes de prosseguir com a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, faculto à agravante manifestar-se acerca da preclusão. No mesmo prazo, faculto regularizar o preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403